Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. DUPLA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
1. O acórdão embargado não enfrentou a questão da duplicidade de intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).
2. A duplicidade de publicação da sentença no Dje, em dias diferentes, impõe a contagem do prazo do prazo recursal a partir da última publicação. Precedentes do TJDFT.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem alteração no resultado do julgamento da apelação.